Tribunal: STF
Processo: AP 1046
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face do Senador MAGNO PEREIRA MALTA. A queixa-crime, ajuizada pelo Min. ROBERTO BARROSO, imputou ao réu a prática da conduta descrita no art. 138 c. c. o art. 141, § 2º, ambos do Código Penal e foi integralmente recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE (Pet 10409, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/2022)



    Na exordial acusatória, o querelante não arrolou testemunhas (eDoc. 1).Regularmente citado (eDoc. 107), o réu MAGNO PEREIRA MALTA apresentou sua defesa prévia (arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do RISTF) alegando, preliminarmente, a decadência do direito de ação e, no mérito, a atipicidade da conduta. Arrolou 7 (sete) testemunhas (eDoc. 44).



    Em decisão datada de 14/3/2023, foi designada audiência de instrução para o dia 19/05/2023, iniciando-se às 14 horas, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz auxiliar deste Gabinete, MARCO ANTÔNIO MARTIN VARGAS (art. 21-A, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    Após a designação de instrução, o querelante formulou, com fundamento no art. 76 da Lei 9.099/1995 e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a presente proposta de transação penal ao Querelado, nos seguintes termos:



    (a) A retratação formal do Querelado quanto às ofensas à honra do Querelante objeto desta ação penal (cf. art. 143, caput, do CP), a ser formalizada nos autos do processo. Os termos da retratação devem ser objeto de prévia concordância entre as partes; e



    (b) A prestação, por parte do Querelado, de compromisso de não mais divulgar informações sabidamente falsas a respeito do Querelante ou que constituam violação ilegítima à sua honra, sob pena de reabertura da presente ação penal.



    Requereu, ainda, a intimação do querelado para se manifestar sobre a aceitação ou não das condições estabelecidas nesta proposta de transação penal. Aceitos os termos da proposta de transação penal, o querelante dispensa a realização de audiência de conciliação (eDoc. 75).



    O querelado, a seu turno, manifestou sua anuência à proposta de transação penal apresentada pela parte querelante, dispensando, em iguais termos, a realização de audiência de conciliação., com o respectivo cancelamento da audiência de instrução designada (eDoc. 78).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou nos seguintes termos (eDoc. 103):



    “1. pelo recebimento da proposta formulada pelo querelante não como transação penal, porque incabível no presente caso, mas como possibilidade de acordo e retratação em razão da disponibilidade da ação penal privada;



    2. que o querelante informe os termos em que deseja a retratação, especificando, na forma do art. 143, parágrafo único, do Código Penal, se ela deverá ser feita pelos mesmos meios utilizados pelo querelado para prática e difusão, em tese, da calúnia imputada;



    3. em seguida, que o querelado seja ouvido a respeito da aceitação dos termos propostos pelo querelante;



    4. havendo aceitação integral pelo querelado, que a proposta seja homologada após a efetiva retratação, com subsequente extinção da punibilidade.”



    Novamente intimado, o querelante argumentou que “para se verificar a viabilidade de qualquer forma de resolução consensual da controvérsia no presente caso, é necessário que o Querelado apresente, nestes autos, os termos da sua proposta de retratação”, consignando que “a retratação proposta deverá ser formalizada exclusivamente nos autos desta ação penal, dispensando-se a sua reprodução em qualquer outro meio” (eDoc. 107).



    O querelado, a seu turno, encaminhou proposta de retratação (eDoc. 110), requerendo a intimação do querelante “para se manifestar acerca da sugestão de texto de retratação anexa, a fim de que se pronuncie sobre sua anuência e / ou eventuais alterações à proposta sugerida” (eDoc. 109).



    É o breve relato. DECIDO.



    A queixa-crime que deu origem a esta Ação Penal, ajuizada pelo Min. ROBERTO BARROSO, imputou ao réu MAGNO MALTA a prática da conduta descrita no art. 138 c/c. o art. 141, § 2º, ambos do Código Penal , abaixo transcritos:



    Calúnia



    Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:



    Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.



    Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: 



    § 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.



    Desse modo, tratando-se de imputação de calúnia qualificada, a pena máxima cominada para o delito é superior a dois anos, não se aplicando, portanto, o instituto da transação penal previsto no art. 76 da Lei 9.099/95 (“Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta”). Nesse sentido, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Agravo regimental no habeas corpus. Penal e Processo Penal. 2. Crime de calúnia qualificada. Pena superior a dois anos. Juizados Especiais. Impossibilidade. 3. Decisão que denega a ordem não incorre em reformatio in pejus, porquanto nada reforma. 4. Agravo a que se nega provimento.



    (HC 156237 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/10/2018)



    Não obstante, nos termos do art. 143 do Código Penal, o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. E, nos termos do parágrafo único do referido artigo, nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. 



    No caso dos autos, conforme também já relatado, a Procuradoria-Geral da República se manifestação pelo recebimento da proposta formulada pelo querelante não como transação penal, porque incabível no presente caso, mas como possibilidade de acordo e retratação em razão da disponibilidade da ação penal privada.



    O querelante, a seu turno, consignou que “para se verificar a viabilidade de qualquer forma de resolução consensual da controvérsia no presente caso, é necessário que o Querelado apresente, nestes autos, os termos da sua proposta de retratação”, o que foi realmente efetivado por meio da manifestação contida nos eDocs. 109-110, razão pela qual há necessidade de nova manifestação do ofendido.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O PLEITO DE CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL, com fundamento no art. 76 da Lei 9.099/95.



    Nos termos da fundamentação, INTIME-SE o querelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da proposta de retratação formulada (eDocs. 109-110), nos termos do art. 143 do Código Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente